Tribunal: CARF
Processo: 10480.901911/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901911/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.966 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
GRUPONOVE COMUNICAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 40051.25952.270707.1.7.02-0369, em 27.07.2007, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$60.735,31 do ano-calendário de 2006, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-11:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901911/2010-34
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP
PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
60.735,31 [...]
60.735,31
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
0,00
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 60.735,31
Valor na DIPJ: R$ 60.735,31
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 164.392,25
IRPJ devido: R$ 103.656,94
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 41476.61513.270707.1.3.02-0700 40051.25952.270707.1.7.02-0369
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-51.135, de 26.02.2015, e-fls. 47-50:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES DE FONTE
NÃO CONFIRMADAS EM DIRF.
Mantém-se a decisão que não homologou a compensação, com crédito de saldo
negativo de IRPJ, quando as retenções alegadas não são confirmadas em DIRFs.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 23.03.2015, e-fl. 54, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.04.2015, e-fls. 55-62, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO:
Inicialmente cumpre esclarecer que a recorrente é uma agência de Publicidade e
Propaganda, e recolhe antecipadamente o imposto de renda sobre suas receitas
próprias, com o DARF código 8045, conforme preceitua a Instrução Normativa da
Receita Federal no 123/92.
Com o se sabe, a Lei n° 9.430/1996 alterou a sistemática de apuração da base de
cálculo de incidência do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e facultou, ainda, a
possibilidade de adoção do pagamento por estimativa, a ser realizado no mês
subsequente ao do período de apuração.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

Além disso, a referida norma determina, ainda, que em 31 de dezembro de cada
ano caberá à pessoa jurídica apurar o lucro real, na hipótese de pagamento por
estimativa de forma mensal, e, nesse instante, constituir, por homologação, o crédito
tributário e compensá-lo por meio das antecipações já realizadas e efetuar os ajustes
necessários - pagamento de saldo de imposto nova compensação com o crédito da
pessoa jurídica em face União.
Deve-se atentar, ainda, que a própria norma prevê, como dito acima, a
possibilidade de compensação do imposto de renda pago retido na fonte e do próprio
imposto antecipado, quando do cálculo da base de cálculo de eventual saldo de
imposto a pagar 31 de dezembro [...].
Ademais, prevê-se ainda, a possibilidade de restituição do montante pago a
maior, já que a antecipação é feita com base em estimativas que podem não se
configurar verdadeiras no término do ano fiscal tributário, como foi o caso da
Recorrente. [...]
Como visto, a sistemática adotada pela Recorrente foi do pagamento antecipado
e que, como a própria denominação escolhida pelo legislador pátrio, denota que não
há, de pronto, qualquer constituição de crédito tributário. [...]
Atente-se, portanto que a norma individual e concreta que irá constituir o tributo
será a declaração do [IRPJ] e não as declarações realizadas ao longo do ano, já que
tratam apenas de mera antecipação de pagamento de uma obrigação tributária que
ainda não existe. [...]
Em razão de tudo o que foi exposto no presente recurso, demonstrando-se
claramente que o acórdão ora recorrido merecer ser reformado, para homologar o
pedido de compensação pleiteado pela Recorrente, tendo em vista que preencheu
todos os requisitos previstos na legislação de regência e que demonstrou, por meio de
toda a documentação acostada aos autos, a existência de saldo de imposto recolhido
por antecipação ao longo de todo o exercício de 2006.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer que o presente recurso seja recebido todos os
efeitos, seja dado o regular processamento, e ao final, provido para que o pedido de
compensação seja homologado.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.208, de 01.09.2022, e-fls. 75-81
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferido o Relatório de Diligência Fiscal VR 04RF DEVAT, e-fls. 84-86, do qual a Recorrente
foi notificada, e-fl. 89, e permaneceu silente, e-fl. 90.
É o Relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade (art. 53
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,5% (um e
meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é recolhido
pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante até o último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Consta no Relatório de Diligência Fiscal VR 04RF DEVAT, e-fls. 84-86, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
2. O contribuinte apresentou os PER/DCOMP no 40051.25952.270707.1.7.02-
0369 e 41476.61513.270707.1.3.02-0700, cujo crédito é decorrente de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2006, no valor originário de R$ 60.735,31.
3. O referido saldo negativo na DCOMP é composto pelas seguintes parcelas:

Parcela
Valor
Retenção na Fonte
60.735,31
TOTAL
60.735,31

4. Já na DIPJ, o IRPJ foi assim apurado:
AJUSTE ANUAL (DIPJ)
Imposto 78.477,63
Adicional 28.318,42
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

(-) Deduções 3.139,11
(-) IRRF 69.478,31
(-) IRRF Ganhos RV 41,87
DEVIDO 34.136,76
(-) PAGTO Estimativas 94.872,07
A PAGAR -60.735,31
5. Há que se destacar que na DCOMP transmitida as parcelas que compõem o
saldo negativo se resumem a retenções na fonte e apresentam o mesmo valor do
próprio saldo negativo, o que somente deve ocorrer quanto o imposto apurado é igual
a zero. Contudo, em sua DIPJ a composição das parcelas contempla retenções na fonte
e pagamentos de estimativas.
6. Não sendo localizadas as retenções na fonte declaradas em DCOMP, por
meio do Despacho Decisório emitido 06/07/2010, a Delegacia da Receita Federal em
Recife/PE considerou não homologada a compensação.
7. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, que foi julgada
pela DRJ CTA. Na análise de mérito, verificou-se que o sujeito passivo, embora
houvesse deduzido pagamentos a título de estimativa, não informou tais valores em
DIPJ, não declarou em DCTF e sequer efetuou pagamentos, de modo que a decisão
proferida no Despacho Decisório foi mantida.
8. Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, alegando que:
“Essa Receita Federal, em 06/07/2010, em Despacho Decisório da lavra do
Auditor Fiscal Alexandre de Moraes Rego, entendeu por bem não homologar o pedido
de compensação, por não reconhecer como crédito, os recolhimentos efetuados pela
recorrente a título de antecipação do devido, incidentes sobre suas receitas próprias,
com código 8045, por entender erroneamente que tais recolhimentos foram realizados
a título de retenção na fonte de pagamentos realizados pela recorrente a fornecedores.
(...)
Essa RFB, por meio da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento/CTA, entendeu por bem manter a decisão recorrida, sob o flagrante
equívoco, que os pagamentos realizados através de DARF sob o cód. 8045, calculados
sobre suas receitas próprias, a título de antecipação, seriam referentes a retenções na
fonte, na qualidade de fonte pagadora, sem ao menos solicitar esclarecimentos ou
periciar documentos, e que em razão disso deixou de ser o crédito líquido e certo, o
que afastaria a compensação.”
9. Cumpre esclarecer que, de fato, o código de receita 8045 é relativo a
retenções na fonte de um serviço tomado de Agenciamento/Intermediação de
programas de turismo, etc, devendo ser recolhidos pela fonte pagadora após retenção
no pagamento dos serviços tomados.
10. Porquanto, não se confundem os recolhimentos efetuados na qualidade de
contribuinte do imposto com aqueles realizados na condição de responsável tributário.
Os recolhimentos de estimativas mensais, essas sim caracterizadas como antecipação
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

do imposto devido, devem ser realizados sob o código 2362, para as empresas do lucro
real, ou 5993, para aquelas não obrigadas ao lucro real.
11. Conforme se verifica na decisão do órgão julgador de primeira instância, as
receitas oferecidas à tributação na apuração do imposto estão compatíveis com os
valores localizados em DIRF, de modo que não houve estimativa mensal na DIPJ e
tampouco declarado em DCTF.
12. Ou seja, os valores recolhidos sob o código 8045 não são antecipação do
imposto, mas pagamentos efetuados pela empresa na condição de responsável
tributário, sendo, pois, valores de antecipação dos contribuintes aos quais efetuou
pagamentos.
13. Ademais, o interessado afirma que deveriam ter sido solicitados
esclarecimentos. Contudo, incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada
das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
14. Assim, a simples alegação de que efetuou pagamentos a título de
antecipação, sem que haja documentação que alicerce tais fundamentações, não é
suficiente para o reconhecimento do seu direito creditório.
15. Com efeito, não assiste razão às alegações do sujeito passivo, devendo
prevalecer a apuração realizada pela autoridade julgadora no Acórdão no 06-51.135 -
2a Turma da DRJ/CTA.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material. No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-
fático probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não
estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante
conjuntural do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser
sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-51.135, de 26.02.2015, e-fls.
47-50, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
4. Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) números
40051.25952.270707.1.7.02-0369 e 41476.61513.270707.1.3.02-0700, em que foram
declarados crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2006, no valor
originário de R$ 60.735,31, e débitos neles declarados.
5. Pelo despacho proferido pela DRF/Recife, em 06/07/2010, à fl. 07, a
compensação não foi homologada, com base nas seguintes informações. Valor original
do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
60.735,31 Valor na DIPJ: R$ 60.735,31. Somatório das parcelas de composição do
crédito na DIPJ: R$ 164.392,25. IRPJ devido: R$ 103.656,94. Valor do saldo negativo
disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) -
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

(IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 0,00.
6. O exame da causa indica que o despacho não merece reforma.
7. Na DIPJ/2007 retificadora, enviada em 24/12/2008, o contribuinte
apurou o IRPJ da seguinte forma:
IRPJ (15%) ................................................................................R$ 78.477,63
Adicional....................................................................................R$ 28.318,42
(-) PAT.......................................................................................R$ 3.139,11
(-) imposto de renda retido na fonte .........................................R$ 69.478,31
(-) imposto incidente sobre ganhos no merc renda variável........R$ 41,87
(-) pagamentos por estimativa...................................................R$ 94.872,07
(=) IRPJ a pagar ......................................................................-R$ 60.735,31
8. Apesar de ter deduzido pagamentos por estimativa, foi constatado que o
contribuinte não informou nenhuma estimativa na DIPJ, nem declarou em DCTF e
nem recolheu nenhum valor a esse título.
9. Quanto às retenções de fonte, a impugnante alega, em sua peça de defesa, que
se trata de recolhimentos de código 8045, os quais se referem a “outros rendimentos”.
E juntou os comprovantes de arrecadação de fls. 18/25, que representam pagamentos
de código 8045, efetuados pelo contribuinte entre 10/02/2006 a 10/01/2007,
totalizando R$ 76.633,83.
10. No entanto, tais pagamentos não servem para comprovar as deduções de
fonte a que a empresa tem direito na apuração do IRPJ. As retenções de fonte
passíveis de dedução são aquelas referentes a rendimentos auferidos pelo contribuinte,
em que uma parcela dessas receitas são retidas (e recolhidas) pela respectiva fonte
pagadora, a título de antecipação do imposto de renda devido. Os comprovantes
juntados pela interessada referem-se a recolhimentos efetuados pelo contribuinte, na
condição de fonte pagadora, a título de retenção sobre rendimentos auferidos por seus
fornecedores. Essas retenções aproveitam a esses fornecedores, em cujas respectivas
apurações do IRPJ, poderão deduzi-las.
11. Os valores de retenção a que o contribuinte tem direito pode ser obtido pelas
DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, que atestam que houve retenções sob o código
8045 no total de R$ 20.822,48, conforme relatório que anexei às fls. 29/46. Elas
referem-se a rendimentos auferidos pelo contribuinte que totalizam R$ 1.389.418,28,
valor este que é compatível com as receitas de prestação de serviço informadas na
DIPJ.
12. As retenções sobre ganhos no mercado de renda variável não tiveram
confirmação nas DIRF, e por isso não serão aceitas.
13. Com isso, tem-se a seguinte apuração do IRPJ corrigida:
IRPJ (15%) ................................................................................R$ 78.477,63
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

Adicional....................................................................................R$ 28.318,42
(-) PAT.......................................................................................R$ R$ 3.139,11
(-) imposto de renda retido na fonte ..........................................R$ 20.822,48
(-) imposto incidente sobre ganhos no merc renda variável.........R$ 0,00
(-) pagamentos por estimativa....................................................R$ 0,00
(=) IRPJ a pagar ....................................................................... R$ 82.834,46
14. Como foi apurado IRPJ a pagar, em vez de saldo negativo, não
reconheço nenhum crédito do contribuinte, de modo que o despacho decisório
deve ser mantido.
CONCLUSÃO.
15. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação
de inconformidade para manter o despacho decisório.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-51.135, de 26.02.2015,
e-fls. 47-50, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901911/2010-34

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 103
DF CARF MF
Original